Tribunal: STF
Processo: RE 1281712
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. COBRANÇA. SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. CORREÇÃO DE SALÁRIOS PELA URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DIFERENÇAS DEVIDAS. CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV
    1. Cuida-se de ação de cobrança com o objetivo de obter ressarcimento de eventual perda financeira decorrente da transição monetária de sua remuneração de cruzeiro real para URV, em razão da edição da Lei Federal nº 8.880/94, bem como para que se restabeleça integralmente as diferenças dos valores devidos quando da transformação sistemática da conversão para o Real.
    2. Rechaçada prejudicial de prescrição.
    3. No mérito, a questão, ressalta-se, não se trata de reajuste, mas sim de recomposição salarial.
    4. A Lei nº 8.880/94, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses.
    5. Nessa mesma direção estabelece o art.19, que os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1º de março de 1994. O indigitado ato normativo alcança todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, sendo certo que as regras de conversão atinentes à Lei nº 8.880/94 são de aplicação imediata e irrestrita, por veicular matéria de ordem pública.
    6. A parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750) e não a data do repasse ocorrida a cada dia 20 dos meses de referencia, o que indica um prejuízo remuneratório. O apelante não trouxe aos autos documentos aptos a afastar a tese autoral.
    7. O ingresso do servidor após a data da conversão não exclui o seu direito de eventual revisão, uma vez que eventual erro na conversão da moeda repercutiria nos vencimentos percebidos posteriormente pelos servidores até os dias atuais, até porque estamos diante de remuneração padronizada segundo o plano de carreira da categoria.
    8. Correta a sentença que condena o réu à reposição salarial, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.
    9. Recurso ao qual se nega provimento” (pág. 2 do documento eletrônico 7). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2°; 5º, LV; 37, X; e 93, IX, da mesma Carta. 
    O Estado do Rio de Janeiro sustenta que,
    “[n]os termos da decisão paradigma proferida pelo STF no RE 561836/RN, a reestruturação da remuneração das carreiras dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, a que se vincula a parte autora, promovida pelas Leis nºs 3893/2002 e da Lei 4620/2005, fez cessar, desde a vigência daquela lei, qualquer defasagem de que se pudesse cogitar em razão da conversão em URV, em razão do novo padrão remuneratório fixado em lei” (pág. 7 do documento eletrônico 12). 
    Aduz, ainda, que
    “[...] o não deferimento da compensação das perdas salariais porventura havidas por ocasião da conversão da moeda com o novo padrão remuneratório fixado por lei posterior - que haja reestruturado a carreira do servidor público -, importa verdadeiro aumento de remuneração concedida pelo Poder Judiciário, sem a presença de lei estadual específica, em flagrante violação aos arts. 2º, 37, X, da Constituição da República” (pág. 9 do documento eletrônico 12). 
    Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, conforme dispõe o art. 1.030, II, do CPC. 
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão, nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC/15. DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. URV. PREJUÍZO APENAS DO SERVIDOR CUJO PAGAMENTO SALARIAL SE DAVA ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS. NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOS AUTOS COMPROVANDO A PERDA REMUNERATÓRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
    1. Trata-se de devolução a esta Oitava Câmara Cível para eventual juízo de retratação da apelação em que a parte autora busca a cobrança de diferenças remuneratórias, em virtude da aplicação da sistemática de conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV. Aparente divergência, tendo em vista o julgamento do RE nº 561.832/RN pelo STF, submetido à sistemática da repercussão geral.
    2. Entendeu-se que o acórdão recorrido divergiu aparentemente do entendimento assentado no mencionado paradigma no sentido de que ‘os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário, somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalho, conforme estabelecido na legislação estadual (Resoluções SEEF nº 2.373/93, DOE de 1º /12/1993, 2.387/93, DOE de 04/01/1994, 2.398/94, DOE 04/02/1994 e 2.404/94, DOE 28/02/1994)’.
    3. No acórdão, baseado em diversos julgados deste Tribunal, este Órgão Julgador decidiu pela procedência do pleito autoral.
    4. O v. acórdão prolatado por esta e. Câmara já havia afastado expressamente o entendimento que fundamentou a decisão que determinou a devolução da apelação para o exercício eventual do juízo de retratação.
    5. Ficou consignado naquela oportunidade que a parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do qual se depreende que a convenção não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750), sendo, portanto, inaplicável ao caso o paradigma trazido no RE nº 561.836/RN.
    5. Não há, portanto, que se falar em divergência com o mencionado acórdão paradigma do STF, devendo ser mantido o acórdão recorrido, devendo o presente feito retornar a Terceira Vice-Presidência.
    6. Manutenção do julgado recorrido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 33).
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem assim dirimiu a questão em exame:
    “Assim, não pairam dúvidas de que os servidores que eram pagos antes do último dia do mês acabaram por incidir em perda salarial, considerando que a moeda em circulação à época trazia a conversão diária do cruzeiro real, devendo ser adotada a URV da data do efetivo pagamento, nos termos da jurisprudência do STJ. 
    Não obstante tal entendimento, a parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 58/59) do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750) e não a data do repasse ocorrida a cada dia 20 dos meses de referencia, o que indica um prejuízo remuneratório suficiente a ensejar a apuração em liquidação de sentença, mostrando-se desnecessária a realização de perícia” (págs. 5-6 do documento eletrônico 7). 
    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência de perda remuneratória em virtude da conversão dos vencimentos do autor em Unidade Real de Valor – URV, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.
    1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada.
    2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.
    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (ARE 1.055.065-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: RE 1.209.156/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.188.676/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.205.375/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.193.973/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 581.824-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 706.080-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 599.644-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto.
    Ademais, quanto à alegação de que houve reestruturação da carreira do autor, o que cessaria o direito à incorporação das diferenças em sua remuneração, observo que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral dessa matéria no julgamento do ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, cujo acórdão foi assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”. 
    Por fim, quanto à alegação de que “o não deferimento da compensação das perdas salariais porventura havidas por ocasião da conversão da moeda com o novo padrão remuneratório fixado por lei posterior” implica aumento de vencimentos, o que encontraria óbice na Súmula 339 do STF, observo que o voto do Ministro Luiz Fux, relator do RE 561.836/RN, expressamente consignou que:
    “Conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento de remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo patamar remuneratório. É isso, aliás, o que legitima o Poder Judiciário a reconhecer que, no momento da conversão do padrão monetário, alguns servidores tiveram uma perda remuneratória, sem que fique caracterizada qualquer ofensa ao verbete da Súmula nº 339 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia) ou mesmo ao art. 169, §1º, I e II, da CRFB” (sem os grifos do original).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator